Tribunal: TJMT
Processo: 0005428-18.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005428-18.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDILSON PEREIRA MARRECO BELMIRO - CPF: 395.188.509-25 (APELADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), GILVALDO CANTANHEDE NUNES ECKERT - CPF: 035.807.893-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CORREÇÃO E COBRANÇA DE AUXÍLIO INVALIDEZ – MILITAR APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUXÍLIO INVALIDEZ NO VALOR DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI – INVIABILIDADE DE CONGELAMENTO DESSA VERBA – ESTAGNAÇÃO QUE VIOLA O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS PROVENTOS – NECESSIDADE DE REAJUSTE DE ACORDO COM O SUBSÍDIO – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Com a instituição do subsídio em parcela única por meio da Lei Complementar estadual n° 71/2000, foram absorvidas todas as verbas remuneratórias dos servidores públicos, dentre elas o auxílio invalidez. Todavia, não é possível a redução arbitrária ou o não reajuste dessa verba, pois causará prejuízo ao aposentado, diante do princípio da irredutibilidade salarial.

2 – Manter estagnado o auxílio invalidez acarreta redução salarial e, obviamente, desequilíbrio econômico-financeiro do direito adquirido do servidor, conforme foi incorporado.

3 - O reajuste futuro do benefício de auxílio-invalidez incorporado aos proventos do servidor público inativo deve ser mantido e revisado de acordo com os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo público estadual (Leis no 71/2000, 125/2003, 8.324/2005, 8.492/2006, 273/2007, 8.910/2008 e 9.329/2010).

4 – Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação deste ato judicial, observando-se os parâmetros
e limites estabelecidos no §3°, I a V, e no §4°, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Correção e Cobrança de Auxílio Invalidez no 0005428-18.2016.8.11.0002 (Código 437548), que julgou procedente a demanda para determinar ao apelante que proceda ao reajuste da verba de auxílio invalidez em favor do apelado pelos mesmos índices de reajustes concedidos aos militares da ativa, bem como para condená-lo ao pagamento das respectivas diferenças, respeitada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais o apelante alega que com a vigência da LC estadual no 71/00 o auxílio-invalidez do apelado foi incorporado aos seus proventos e que a sistemática remuneratória do subsídio veda, ao lado da parcela única, qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer espécie remuneratória.

Argumenta que, por se tratar de sentença ilíquida, os honorários de sucumbência deverão ser fixados quando liquidado o julgado, bem como que deverá ser aplicado o percentual mínimo.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença vergastada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 152168703).

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Correção e Cobrança de Auxílio Invalidez no 0005428-18.2016.8.11.0002 (Código 437548), que julgou procedente a demanda para determinar ao apelante que proceda ao reajuste da verba de Auxílio-Invalidez em favor do apelado pelos mesmos índices de reajustes concedidos aos militares da ativa, bem como para condená-lo ao pagamento das respectivas diferenças, respeitada a prescrição quinquenal.

Pois bem.
O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Extrai-se dos autos que o apelado é aposentado por invalidez da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, no posto de Terceiro Sargento PM, Nível 001, desde 07/01/2000, conforme se extrai do DOE juntado no Id. 152167948, pag. 177.

O ato de aposentadoria, no essencial, assentou-se no disposto na Lei Complementar no 26, de 13 de janeiro de 1993, em que o servidor militar que for transferido para a inatividade por incapacidade definitiva e considerado inválido, impossibilitado total ou permanente para qualquer trabalho, fará jus a um auxílio-invalidez no valor de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a base de cálculo prevista em lei, senão vejamos:

"Art. 164 O servidor militar da ativa que foi ou venha a ser reformado por incapacidade definitiva e considerado inválido, impossibilitado total ou permanentemente para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de sua subsistência, fará jus a um auxílio-invalidez no valor de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a base de cálculo, desde que satisfaça a uma das condições especificadas, devidamente declarados por Junta Médica Estadual, da qual participe pelo menos um médico da Corporação:

I - necessitar de internação em instituição apropriada, militar ou não;

II - necessitar de assistência ou de cuidados permanentes de enfermagem".

Sendo assim, o Estado de Mato Grosso aduz que, com a edição da Lei Complementar estadual n. 71/00, fixou-se um novo sistema de subsídio para os policiais militares, que incorpora o auxílio-invalidez aos proventos, gerando uma parcela única, e, consequentemente, veda o acréscimo de qualquer tipo de vantagem,
in verbis
:

"Art. 1o O sistema remuneratório dos servidores militares do Estado de Mato Grosso é o estabelecido através de subsídio, fixado na forma do Anexo Único, da presente lei complementar.

§1o O subsídio de que trata o caput deste artigo é fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, periculosidade, habilitação profissional ou qualquer outra espécie remuneratória.

§ 2o O subsídio ora fixado incorpora todas as verbas remuneratórias, inclusive gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação, periculosidade, habilitação profissional, etapa alimentação e demais vantagens pecuniárias atualmente percebidas".

De fato, esta Corte de Justiça já reconheceu que, com a instituição do subsídio em parcela única por meio da Lei Complementar n. 71/2000, absorveu-se todas as verbas remuneratórias dos servidores públicos, dentre as quais engloba-se o auxílio invalidez.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CORREÇÃO E COBRANÇA DE AUXILIO-INVALIDEZ. POLICIAL MILITAR APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE. PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEITADA. MÉRITO. AUXÍLIO INVALIDEZ NO VALOR DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO –– VANTAGEM INCORPORADA – REAJUSTES DOS SUBSÍDIOS POR LEI COMPLEMENTAR – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS A TEOR DA FASE RECURSAL - APELO DESPROVIDO

1 – Preliminar – Ilegitimidade Passiva do Estado: Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, sobre a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV.

2 - O reajuste futuro do benefício incorporado aos proventos do servidor público inativo deve obedecer aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo, o que no caso não ocorreu, uma vez que só atualizado o valor referente aos proventos, sem alcançar a verba de auxílio-invalidez.

3 - Cabe majoração da verba honorária fixada em 1o grau, porque houve trabalho adicional do patrono da parte adversa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC
(N.U 1001702-96.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Todavia, o que não é possível é a redução arbitrária ou o não reajuste da verba relativa ao auxílio invalidez, pois causará prejuízo ao aposentado, diante do princípio da irredutibilidade do salário.

In casu
, na data da propositura da ação (2016), o apelado estava enquadrado na LC n° 541/2014, na graduação de Terceiro Sargento PM, Nível 001, tendo como subsídio o valor de R$ 7.421,85 (sete mil quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos) (Id. 152168703); porém, recebia a quantia de R$ 7.348,92 (sete mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos), correspondendo o saldo remanescente de R$ 72,93 (setenta e dois reais e noventa e três centavos) ao auxílio-invalidez (Id. 46929985).

Contudo, observa-se da ficha financeira do ano de 1999 que o auxílio-invalidez era de R$96,52 (noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos). (Id. 46929984 - Pág. 1)

Nesse contexto, é latente que os reajustes aplicados ao subsídio do autor devem, também, ser aplicados ao auxílio-invalidez, não podendo o valor do benefício ser “congelado” ou reduzido. Ressalte-se que os subsídios para policiais militares foram reajustados pelas leis subsequentes (Lei Complementar n. 125/2003, Lei n. 8.324/2005, Lei n. 8.492/2006, Lei Complementar n. 273, 2007, Lei n. 8.910/2008 e Lei Complementar n. 541/2014) sem atingir o benefício do auxílio invalidez.

Ora, manter estagnado o auxílio invalidez, como bem ressaltou o juízo
a quo
, implica redução salarial e, obviamente, desequilíbrio econômico-financeiro do direito adquirido do servidor, conforme foi incorporado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA – MILITAR APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUXÍLIO INVALIDEZ NO VALOR DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – NÃO CONFIGURADA – APESAR DA VERBA DO AUXÍLIO INVALIDEZ TER SIDO INCORPORADA AO SUBSÍDIO, ELA NÃO PODE SER CONGELADA – VIOLA O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS PROVENTOS A ESTAGNAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO INVALIDEZ DESDE 1998 – DEVE SER REAJUSTADO DE ACORDO COM O SUBSÍDIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao considerar o caráter remuneratório do auxílio invalidez, cuja parcelas são renovadas mês a mês, não se opera a prescrição do fundo de direito. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

In casu, o Apelado é policial militar aposentado por invalidez, desde 09/08/1975, e recebia o auxílio invalidez previsto no art. 99, da Lei no 3.541/74, no valor de 25% sobre seus proventos.

É cediço que com a instituição do subsídio em parcela única, por meio da Lei Complementar n. 71/2000, absorveu-se todas as verbas remuneratórias dos servidores públicos, dentre elas o auxílio invalidez.

Todavia, o que não é possível é a redução arbitrária ou o não reajuste dessa verba; pois causará prejuízo ao aposentado, diante do princípio da irredutibilidade do salário
.

O reajuste futuro do benefício de auxílio invalidez incorporado aos proventos do servidor público inativo deve ser mantido e revisado de acordo com os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo (Leis no 71/2000, 125/2003, 8.324/2005, 8.492/2006, 273/2007, 8.910/2008 e 9.329/2010).
(N.U 1022220-39.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021) (destaquei)

Portanto, correta a condenação do apelante a reajustar a verba de auxílio-invalidez do apelado pelos mesmos índices de reajustes concedidos aos militares da ativa e a efetuar o pagamento das respectivas diferenças, respeitada a prescrição quinquenal.

No que se refere aos honorários advocatícios, o art. 85 do CPC, em seus §§3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em percentuais ou em valor exato, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §3°, I a V, e no §4°, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, somente para estabelecer que a fixação dos honorários advocatícios deverá ocorrer quando liquidado o julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023